Tribunal: TJES
Processo: 5018679-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018679-24.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: MARIA RUTH PEREIRA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 303 E TEMA Nº 872 DO STJ. RESISTÊNCIA. ÔNUS DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, o apelante, mesmo ciente da transmissão do bem para as apeladas, requereu expressamente para que fosse mantida a constrição, caracterizando assim uma imposição de resistência por parte daquele, deixando assim, de forma implícita a intenção de prosseguir com a penhora para satisfazer a dívida em questão, o que atrai a aplicação da Súmula nº 303 e do Tema nº 872, ambos do colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018679-24.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS ZIGONI CAMPOS - ES11868-A, SANDOVAL ZIGONI JUNIOR - ES4715-A
APELANTE: MARIA RUTH PEREIRA, MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LIDIA LORENZONI MOROSINI - ES34322-A
Advogado do(a) APELANTE: LIDIA LORENZONI MOROSINI - ES34322-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os presentes embargos de terceiro, ofertados pelas ora apeladas, e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

A súmula nº 303, do colendo Superior Tribunal de Justiça assim prevê,
in verbis
:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Por sua vez, o Tema nº 872 do colendo Superior Tribunal de Justiça prevê,
in verbis
:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

No presente caso, o apelante, mesmo ciente da transmissão do bem para as apeladas, requereu expressamente para que fosse mantida a constrição, caracterizando assim uma imposição de resistência por parte daquele, deixando assim, de forma implícita a intenção de prosseguir com a penhora para satisfazer a dívida em questão.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190090606, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

Assim, revela-se escorreita a r. sentença ao impor ao apelante o dever de arcar com o ônus da sucumbência.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)